Tribunal: TJDFT
Processo: 0744127-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DO RECURSO DA TERCEIRA REQUERIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ART. 7o CDC. PRETENSÃO DO AUTOR DE REVISÃO DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Não obstante, impõe-se sua rejeição, tendo em vista que não estão configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do autor/embargante quanto às questões de mérito, pretendendo a revisão do que restou decidido pelo Colegiado.

3. Não há de se falar em obscuridade, contradição ou omissão, pois o acórdão enfrentou o mérito da discussão. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados, não se prestando, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. Embargos de declaração rejeitados.

4. Conheço dos embargos de declaração opostos por EDSON KLAIC COBRANCAS – ME, acerca da omissão quanto à apreciação de seu recurso. Razão assiste à empresa embargante. Passo, portanto, à análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas razões recursais. Observa-se que a recorrente atua como correspondente do Banco BMG, conforme consta do contrato celebrado id 38729863, p. 2, Quadro V. Trata-se, dessa forma, de responsabilidade solidária prevista no art. 7o do CDC, que envolve todos os que participaram da cadeia de fornecimento do serviço. Como a responsabilidade do fornecedor é objetiva, decorrente da simples disponibilização do serviço no mercado, ao consumidor é assegurada a possibilidade de acionar todos que participaram da cadeia de responsabilidade. Frise-se que a embargante figura como correspondente do Banco BMG, e essa atuação encontra-se estampada no contrato de mútuo celebrado entre as partes, motivo que leva à rejeição da preliminar.

5. Quanto ao mérito, melhor sorte não lhe socorre, uma vez que é o caso de responsabilidade objetiva, e restou configurada a falha na prestação do serviço, que culminou com a execução de um serviço diverso daquele ofertado, em flagrante violação ao princípio da vinculação da oferta. Nesse quadro, impõe-se a confirmação da sentença proferida, ficando resguardado eventual direito de regresso em relação à instituição financeira.

6. EMBARGOS do autor CONHECIDOS E REJEITADOS. Embargos da ré EDSON KLAIC COBRANCAS – ME conhecidos e parcialmente acolhidos para análise do recurso interposto, rejeitando a preliminar suscitada, e reconhecendo a responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento. Mantidos os demais termos do julgado.

7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.